Tribunal: TJSP
Processo: 1006291-41.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e materiais – Autora que sofreu acidente com sua motocicleta em razão do vazamento de óleo diesel de ônibus – Caracterizado o dever de indenizar da corré – Configurado o dano moral passível de reparação – Razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e materiais – Sentença mantida. Recurso voluntário improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006291-41.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, é
apelada SAMIRA CORREA DELGADO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006291-41.2018.8.26.0269 –
ITAPETININGA.
APTE(S): EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR NOSSA
SENHORA APARECIDA LTDA.
APDA(S): SAMIRA CORREA DELGADO.
JUIZ PROLATOR: MIGUEL ALEXANDRE CORREA
FRANÇA.
VOTO No 35.675
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos
morais e materiais Autora que sofreu acidente com sua
motocicleta em razão do vazamento de óleo diesel de ônibus
Caracterizado o dever de indenizar da corré Configurado o
dano moral passível de reparação Razoabilidade do valor
fixado a título de danos morais e materiais Sentença mantida.
Recurso voluntário improvido.

Cuida-se de ação indenizatória proposta por
SAMIRA CORREA DELGADO contra a EMPRESA DE ÔNIBUS
CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. e PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPETININGA, objetivando o pagamento de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de
motocicleta, o qual teria sido causado em função de vazamento de óleo
diesel do ônibus da primeira requerida.
A r. sentença de fls. 131/140, cujo relatório adota-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
se, julgou procedente em parte a ação, nos seguintes termos:
“[...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a
demanda
proposta
por
SAMIRA
CORREA
DELGADO
para
CONDENAR tão somente a EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR
NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA a: 1) à indenização pelo dano
material no valor de R$ 1.557,46 (um mil quinhentos e cinquenta e sete
reais e quarenta e seis centavos), corrigidos monetariamente desde o
efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) e com juros de mora desde o evento
danoso (súmula 54 STJ); e 2) compensação pelo dano moral em R$
9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), com correção monetária
a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento
danoso (súmula 54 do STJ), deduzidos da indenização do seguro
obrigatório
eventual
e
comprovadamente
recebida.
Julgo
IMPROCEDENTE a demanda em face do requerido MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA. E julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, CPC. Condeno a requerida Nossa Senhora
Aparecida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios ao Advogado do requerente no importe de 10% do valor da
condenação. E condeno a requerente ao pagamento de honorário
Advocatícios ao patrono do requerido Município de Itapetininga, no
importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o,
CPC, respeitada a gratuidade judiciária de que é beneficiária. [...]”.
Recorre a EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR
NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. às fls. 141/149. Aponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
estarem ausentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil,
em especial pela ausência de provas quanto ao derramamento de óleo.
Alega que a autora sabia do fato com antecedência e, mesmo assim,
resolveu transitar pelo local, devendo, portanto, ser reconhecida a culpa
exclusiva ou concorrente da vítima. Quanto ao dano material, indica haver
necessidade de apresentação de mais dois orçamentos e, em relação aos
danos morais, invoca a inexistência de abalo imaterial, pleiteando, em
caráter subsidiário, a redução do valor arbitrado.
Contrarrazões às fls. 154/163.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora, no dia 10.05.2018,
sofreu acidente com sua motocicleta em razão do vazamento de óleo diesel
do ônibus circular da apelante.
Em razão disso, foi ajuizada a presente demanda,
pela qual se requer a condenação das requeridas ao pagamento de danos
materiais (R$ 1.557,46) e morais (R$ 9.540,00).
Pois bem.
Baseando-se na teoria do risco administrativo, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, devendo haver, para sua
responsabilização, os seguintes componentes: evento lesivo, dano e relação
de causalidade entre eles.
Na
hipótese,
tais
requisitos
encontram-se
presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
Com efeito, o fato é incontroverso, conforme
Boletim de Ocorrência de fls. 13/19, ficha de atendimento ambulatorial
(fls. 25/27) e laudos médicos juntados aos autos (fls. 25/28).
Os danos, por sua vez, estão devidamente
comprovados, conforme referido certificado policial e orçamento de fls.
20/23.
Quanto à relação de causalidade, não há dúvidas
quanto ao seu reconhecimento. Nesse aspecto, a prova oral produzida nos
autos dá conta acerca da relação de causa e efeito entre o fato e os
prejuízos.
A começar pelo testemunho do Sr. Fábio, o qual
atestou ter presenciado a ocorrência dos acidentes pela câmera, tendo visto
inclusive as manchas de óleo na pista.
Ato contínuo, pelo depoimento do Sr. Alano,
funcionário da empresa, ficou confirmada a circunstância dele ter sido
acionado para socorrer o veículo em questão por conta do vazamento
mencionado, o qual, segundo o depoente, decorreu de falha mecânica no
motor, a justificar o derramamento do produto na faixa.
Ainda que se aferisse o embate sob a ótica da
omissão estatal (responsabilidade civil subjetiva), poder-se-ia apontar a
existência de culpa (lato sensu), no caso, notadamente porque é possível
presumir a falta de acuidade quanto à conservação do ônibus em apreço.
Afinal, se sua manutenção estivesse em dia, de
certo, não haveria o vazamento, circunstância absolutamente excepcional e
facilmente evitável a partir da adoção de cuidados básicos de manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
Conforme já se decidiu em caso semelhante:
“[...] a omissão negligente se caracteriza pela
não observância do Município quanto ao seu dever de conservação,
manutenção e verificação dos veículos de sua propriedade, nos exatos
termos em que dispõe o art. 27 cc. art. 103, da LF no 9.503/97 (CTB).
Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação
nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas
condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem
como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao
local de destino.
Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via
quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos
neste Código e em normas do CONTRAN.
[...]
De um lado, o motorista do ônibus sequer detém
conhecimento técnico para afirmar se o veículo encontrava-se, ou não, em
estado de adequada conservação; de outro, enquanto titular da obrigação
legal, cabia à Municipalidade comprovar, por meio de singela prova
documental, o 'estado de conservação do veículo' e a submissão do bem a
'procedimentos
de
revisão
periódica'.
[...]”
(Ap.
no
1013139-18.2015.8.26.0344, Rel. Des. PAULO BARCELLOS GATTI, j.
de 26.08.2019).
Concluiu-se, daí, que o dever de indenizar restou
suficientemente caracterizado na hipótese em tela, passando-se à aferição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
dos danos.
Quanto ao prejuízo imaterial, há situações em
que este decorre diretamente do evento danoso.
Nos ensinamentos de Rui Stoco:
A causação de dano moral independe de prova,
ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta
decorre, sendo dela presumido. (...).
Significa, em resumo, que o dever de reparar é
corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo
incogitável, a prova do prejuízo. (Tratado de Responsabilidade Civil, 6a
ed., 2004, Ed. RT, pág. 1691).
No mesmo esteio, ensina Carlos Roberto
Gonçalves:
O dano moral, salvo casos especiais, como o de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da
perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto,
pois se passa no interior da personalidade e existe 'in re ipsa'. Trata-se de
presunção absoluta. Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu
a morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em juízo que
sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado com a não-inserção de
seu nome no uso público da obra, e assim por diante. (Responsabilidade
Civil, Editora Saraiva, 2003).
As lesões sofridas em razão do incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
denotam ofensa à incolumidade física da autora, não caracterizando mero
aborrecimento ou transtorno.
Quanto ao valor, deve-se ponderar que não há
um critério legal objetivo para o arbitramento da indenização por danos
morais. É preciso levar em conta as condições econômicas das partes, as
conseqüências do ato, a intensidade da culpa e mais o aspecto subjetivo do
sofrimento vivenciado pela vítima, tudo com o fito de não proporcionar o
mero enriquecimento do lesado.
Não se perca de vista, aliás, só para argumentar,
o que orienta MARIA HELENA DINIZ:
“(...) na reparação do dano moral não há
ressarcimento, já que é praticamente impossível restaurar o bem lesado,
que, via de regra, tem caráter imaterial. O dano moral resulta, na maior
parte das vezes, da violação a um direito da personalidade: vida,
integridade física, honra, liberdade etc. Por conseguinte, não basta
estipular que a reparação mede-se pela extensão do dano. Os dois
critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral são a
compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante, inibindo
comportamentos lesivos. Inserem-se neste contexto fatores subjetivos e
objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, com a análise do grau da
culpa do lesante, de eventual participação do lesado no evento danoso, da
situação econômica das partes e da proporcionalidade ao proveito obtido
com o ilícito. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista
possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado,
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da
sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao
lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou
o evento lesivo” (Curso de Direito Civil Brasileiro - Ed. Saraiva 18a ed.
2.004 - p. 105).
E, no caso em tela, percebe-se que o valor
arbitrado pela sentença a este título (R$ 9.540,00) é razoável, pois apesar
de ser de bom alvitre a punição ao infrator, causador do dano, o valor
elevado, objetivando desestimular novas agressões, é critério presente em
outros países, como nos Estados Unidos, onde a realidade econômica
suporta indenizações de grande porte.
O caráter punitivo da reparação pecuniária é
puramente reflexo, indireto, sendo que a finalidade precípua da
indenização por dano moral é servir de compensação.
Logo, no caso concreto, ao analisar-se o grau da
culpa da ré e o nível sócio-econômico do autor lesado, bem como a
realidade de vida do mesmo e a extensão de suas lesões, considera-se como
viável o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.
Em relação ao prejuízo material, a sentença
monocrática também se mostra irretocável.
Com efeito, apesar de haver um único orçamento,
a apelante não trouxe impugnação específica quanto à exorbitância dos
valores ali especificados, não havendo prova quanto à existência de
cobrança excessiva nesse sentido. Os valores apresentados pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006291-41.2018.8.26.0269 ITAPETININGA
com relação aos bens e serviços necessários à restauração do bem, são
aparentemente compatíveis com os danos ocorridos, guardando sintonia
com os valores atuais de mercado.
Assim, nenhuma reforma está a merecer o r.
decisum monocrático - o qual inclusive fica ratificado, nos termos do art.
252 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça - proferido em
consonância com os argumentos acima articulados, não se vislumbrando,
para fins de prequestionamento, qualquer violação aos dispositivos legais e
constitucionais invocados pelos recorrentes. E pela sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem em mais 1%.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR